Tribunal: TJDFT
Processo: 0007299-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LUCAIA LTDA em face da r. decisão constante do ID 15773216, pela qual esta Relatoria não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora agravante. Assim, determino a intimação da autora/agravada MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora